Tribunal: TJDFT
Processo: 0741545-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741545-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDENIR EUCLIDES DA ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de ação de produção antecipada de prova ajuizada por Claudenir Euclides da Rocha em desfavor do Banco do Brasil S/A com o fim de obter documentos para instruir futuro cumprimento da sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva originária da Ação Civil Pública 94.00.08514-1/DF, que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Tramita no Supremo Tribunal Federal o RE 1.445.162/DF em que se discutem “[...] o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990”. Reconhecida a repercussão geral, o relator, Min. Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, §5o do CPC, razão pela qual requer o apelado, Banco do Brasil S/A, o sobrestamento do processo. No caso em exame a controvérsia se refere ao direito do apelante de obter os documentos relativos à cédula de crédito rural firmada com o Banco. Não há discussão no processo acerca do índice de correção monetária aplicável ao financiamento. Assim, indefiro o pedido de suspensão do processo. Intimadas as partes, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L